Tribunal: TJDFT
Processo: 0737867-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA da decisão que, nos autos do processo n.o 0727808-66.2020.8.07.0001, movido em desfavor da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SETOR HABITACIONAL SÃO BARTOLOMEU, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, a agravante/exequente alega, em síntese, que, após decidir se desassociar da associação/ré, a qual instalou e mantém portaria de acesso ao logradouro comum aos condomínios localizados a partir daquele ponto, a agravada/ré cancelou as TAGs (sensores) dos automóveis dos condôminos do agravante/autor, as quais possibilitavam a abertura automática da cancela destinada aos moradores dos condomínios até então associados à agravada/ré, fato que impõe aos condôminos do agravante/autor a utilização da cancela destinada ao controle de visitantes. Sustenta que a referida situação fere os direitos constitucionais de ir e vir e da liberdade associativa. Acrescenta que “aproximadamente 2.200 TAGs para veículos foram adquiridas e PAGAS por moradores do Solar da Serra (ID. 71202671 – relação de TAGs e Usuários CRSS e ID. 71202669 – contrato). Além do que o próprio Sistema de Acesso, contratado por aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) também foi arcado pelos moradores, através do rateio das despesas condominiais”. Destaca, em específico, que: i) a Agravada não é proprietária da terra onde se instalou a Portaria que fica em área pública e fica entre o acesso da via pública e a “Portaria Própria do Solar da Serra”; ii) a Agravada não pode malferir direito constitucional de ir e vir dos condôminos do Agravante, sem qualquer justo motivo; e iii)a Agravada não pode utilizar de condição que ela própria criou (“instalação de Portaria em área pública”) para obrigar o Condomínio Solar da Serra ase associar para evitar, mitigar ou não sofrer qualquer impedimento ou dificuldade no acesso dos seus condôminos às suas residências. Tal situação, igualmente, afronta direito fundamental constitucionalmente previsto; iv)os moradores pagaram, tanto pela implementação do sistema de identificação automatizada, como pelas chaves de acesso (TAGs) para que fossem utilizadas na Portaria gerida pela Agravada, especificamente na cancela referente a “entrada de moradores”. O que é, e deve ser tratado, como independente de quaisquer rateios regulares pretéritos das despesas das associações, uma vez que foi contratado, pago e disponibilizado a todos os moradores; v)a Agravada não tem, hoje, quaisquer despesas extras para que os veículos do Solar da Serra continuem acessando a portaria pelo sistema de TAGs; vi)Os Condôminos do Agravante não oferecem, obviamente, quaisquer riscos a utilização da referida cancela através do sistema de identificação( “TAGs”) de veículos/condôminos pelo qual pagaram. O que demonstra a inexistência de justo motivo a impedir o seu acesso por via pública – onde está a Portaria da Agravada– a suas residências; vii) é vedado, até mesmo por legislação federal (§ 8o, do Art. 2o da Lei n. 6.766/1979), impedir o acesso a pedestres ou condutores de veículos, exceto se eles forem “residente” e estiverem “identificados ou cadastrados”; E é este exatamente o caso dos Condôminos do Solar da Serra – residentes, devidamente identificados/cadastrados, que utilizam as TAGS que estão prestes a serem canceladas. Pugna, ao final, pela concessão de tutela de urgência, e, no mérito, a sua confirmação, para “determinar que a agravante seja obrigada a não adotar qualquer medida que impossibilite ou dificulte o acesso dos moradores ao condomínio rural solar da serra, mantendo a regularidade que acontece hoje”. Preparo ID 193643121. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, ao menos em análise prefacial, entendo como evidenciada a probabilidade do direito, visto que a situação narrada pelo agravante/autor indica, em princípio, turbação ao direito de posse e aos exercícios dos direitos constitucionais de ir e vir e da livre associação exercidos pelos moradores do condomínio agravante/autor, ressalvada a dúvida acerca da natureza jurídica da área em que construída a via de ligação entre esse e a portaria erigida pela associação agravada/ré, em atenção à norma prevista no artigo 1.285 do Código Civil, na Lei no 6.766/79 e às diretrizes decorrentes do processo de regularização da área pelo Governo do Distrito Federal (ID 71203829 – autos originários), fatos que poderão ser objeto de elucidação na instância de origem. No mesmo sentido, reputo presente o perigo de dano necessário ao deferimento da tutela de urgência nos moldes vindicados, em especial diante do potencial lesivo de eventual alteração da forma de passagem facilitada pela cancela da portaria erigida pela associação agravada/ré, a qual, ao exigir dos condôminos do condomínio agravante/autor, que conta com cerca de 385 residências (ID 71202680 – dos autos originários), a realização de procedimento de registro próprio aos visitantes do local, criará obstáculo à circulação adequada de pessoas e veículos, em especial diante das características físicas do local, onde se verifica a existência de via de rolamento simples e passagem estreita de automóveis. Por fim, destaco a reversibilidade da medida e ausência de constatação de que o seu deferimento acarretará incremento de custos mensais da agravante/ré, uma vez que não há nos autos indicação acerca de parcelas em aberto referente aos valores despendidos para instalação da portaria e aquisição das TAG’s, bem como de eventual decréscimo do custo de manutenção mensal decorrente de possível exclusão das referidas TAG’s (sensores) da base de dados do sistema informatizado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a agravante/ré se abstenha de adotar qualquer medida que impossibilite ou dificulte o acesso dos moradores ao condomínio rural solar da serra, mantida a situação atual até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem para que providencie o cumprimento da presente determinação. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.